Tribunal: TJSP
Processo: 2289762-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AO EXECUTADO (APREENSÃO DE PASSAPORTE) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA RESTRITIVA AO EXECUTADO (APREENSÃO DE PASSAPORTE) – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITO CONSTITUCIONAL, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289762-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GALRÃO E MACHTANS SOCIEDADE DE AFVOGADOS, é agravado THIAGO
COSTA MESSINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289762-14.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289762-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36500
2
Agravante: Galrão e Machtans Sociedade de Advogados
Agravado: Thiago Costa Messina
Comarca:
São
Paulo

42a
Vara
Cível
(autos
n.o
1031976-04.2020.8.26.0100)
Juiz prolator: André Augusto Salvador Bezerra
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

EXECUÇÃO
PRETENSÃO DE IMPOR MEDIDA
RESTRITIVA AO EXECUTADO (APREENSÃO DE
PASSAPORTE) IMPOSSIBILIDADE PROVIDÊNCIA
QUE,
ALÉM
DE
VIOLAR
DIREITO
CONSTITUCIONAL, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA
ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO
EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR
PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE
LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC
INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36500
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em execução fundada em contrato de prestação de
serviços advocatícios, indeferiu o pedido do escritório exequente para
que fosse apreendido o passaporte do executado até que haja a satisfação
da dívida.
O agravante argumenta, em síntese, que a medida
restritiva em questão se amolda ao disposto no artigo 139, IV, do CPC,
havendo pertinência na imposição para efeito de compelir o executado a
saldar o débito em execução, mormente levando-se em conta que
nenhum bem de sua titularidade foi localizado para penhora, e o tempo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289762-14.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289762-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36500
3
que já decorreu na tentativa de se executar o débito.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
A providência reclamada, apreensão do passaporte,
impõe relevante constrangimento ao executado, limitando seu direito de
se locomover, constituindo flagrante violação ao ordenamento jurídico
constitucional, pois este não prevê a possibilidade de restrição ao direito
constitucional de ir e vir como forma de constranger devedores ao
pagamento de dívidas, exceto as decorrentes de alimentos.
Em outras palavras, configura verdadeira imposição
de pena restritiva de direito com o objetivo de constranger o devedor,
sendo, portanto, absolutamente ilegal e incompatível com o
ordenamento jurídico.
Cuidando-se de medida significativamente drástica e
coercitiva, que justificativa jurídica teria ela?
A
resposta,
segundo
seus
patrocinadores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289762-14.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289762-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36500
4
encontraria fundamento no art. 139, IV, do CPC, segundo o qual,
incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.
Não obstante contemple o dispositivo legal cláusulas
gerais de conteúdo bastante genérico e abstrato, necessário se faz, não só
para dar concretude ao indefinido, mas operacionalidade ao comando
legal, limitar o uso dos poderes concedidos ao julgador não apenas ao
império da leis ordinárias e da própria Constituição, de modo a
desautorizar soluções que com elas conflitem, mas também de submeter
as medidas a juízos da razão, ao pensamento lógico-sistemático, de
modo a avaliar o grau de razoabilidade, proporcionalidade e efetividade
da medida adotada, bem com o sua eficiência e adequação para alcançar
o fim colimado.
Induvidoso o efeito lesivo aos direitos garantidos
constitucionalmente ao executado de se movimentar livremente.
Sacrificado tal direito, de se indagar, então, se
haveria uma razão lógico-jurídica capaz de justificar tão grave
intervenção coercitiva sobre a liberdade do executado.
Sendo o objetivo final da medida, segundo seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289762-14.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289762-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36500
5
artífices, possibilitar a satisfação da dívida exequenda, vale dizer, o
ingresso de valor ao patrimônio do exequente, não há como deixar de
reconhecer ser ela um total fracasso, traduzindo providência
absolutamente inócua para alcançar o fim almejado. Evidente que obstar
o executado de viajar ao exterior, por exemplo, absolutamente em nada
se presta para fazer aportar recursos econômicos ao credor, servindo tal
medida tão somente para constranger o devedor, criando-lhe
dificuldades práticas para o livre exercício do direito de ir e vir,
constituindo, portanto, uma mera aventura punitiva.
Poder-se-ia argumentar que essa medida conduziria
o devedor a tomar a iniciativa de adimplir sua dívida junto ao credor.
Coagido, e no intuito de fazer cessar o padecimento civil que lhe foi
imposto, iria ele, então, cumprir obrigação que até agora houvera se
recusado a fazer.
Em suma, a medida justificar-se-ia na alimentação
da esperança de causar mudança psíquica no devedor, fazendo-o
adimplir espontaneamente obrigação até então descumprida.
Tal perspectiva, contudo, não guarda consistência
jurídica objetiva, estando marcada por um psicologismo ingênuo, cujo
propósito não é intervir na realidade para dela produzir a solução legal,
mas sim intervir na alma do agente, na vã expectativa de promover
modificação em seu psiquismo. Em realidade, o único efeito prático que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289762-14.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289762-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36500
6
se alcança com tais medidas é constranger e humilhar.
Tal solução não se compadece com o moderno
estado de direito, cujas regras não têm o propósito de transformar almas,
mas de fomentar e regular comportamentos sociais, devendo a
formulação de juízos de adequação entre meios e fins ser presidida pela
racionalidade. O signo do direito moderno é a razão, não o coração.
Em
assim
sendo,
iniciativas
inspiradas
exclusivamente em sentimentos de retaliação ou vingança, sem vocação
ou força para interferir diretamente na realidade fática, devem ser
banidas do mundo jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma
expressão da racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-
sistemática da teleologia da norma, ela se transforma em mera expressão
do arbítrio valorativo do julgador, quem, qual profeta ou demiurgo,
passa a impor à coletividade seus juízos pessoais do bem e do mal,
produzindo soluções marcadas pelo emocionalismo e subjetivismo
decisórios.
Daí porque, ao se interpretar a faculdade concedida
ao julgador pelo art. 139, IV, do CPC, de promover medidas atípicas
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente
que tais medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-
sistemática entre meios e fins, além de respeitar princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e da própria dignidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2289762-14.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2289762-14.2020.8.26.0000 -Voto no 36500
7
pessoa humana.
Forte
nessas razões têm sido as múltiplas
manifestações jurisprudenciais desse tribunal (vide dentre vários outros
AI no 2020923-2017.8.26.000, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
em
04/04/2017;
AI
no
2170514-59.2017.8.26.000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara de
Direito Privado, j. em 22/03/2018; AI no 20392-07.2018.8.26.000, rel.
Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara, j. em 19/03/2018; AI no
2220530-17.2017.8.26.0000, rel. Des. Nelson Jorge Jr, 13a Câmara, j.
em 19/03/2018; AI no 2011166-68.2018.8.26.0000, rel. Des. Vicentini
Barroso,
15a
Câmara,
j.
em
26/03/2018;
AI
no
2242861-27.2016.8.26.000, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a
Câmara, j. em 14/03/2017; AI no 2176487-92.2017.8.26.0000, rel. Des.
Claudio Godoy, 1a Câmara, j. em 16/01/2018.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator